Tribunal: TJBA
Processo: 8063412-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063412-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: MANUELA SOUZA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer proposta perante a 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual a parte autora pleiteou tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear o medicamento
Natalizumabe (Tysabri)
,
indicado para tratamento de esclerose múltipla.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, determinando a autorização e custeio do tratamento, sob pena de multa diária, condicionada à adimplência contratual.

3.
Irresignada, a administradora interpôs
agravo de instrumento
, alegando ilegitimidade passiva, por ser mera gestora administrativa, e defendendo a impossibilidade de custeio de tratamento não autorizado pela operadora.

4. Requereu a suspensão da decisão agravada e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

5. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder por obrigação de cobertura e custeio de tratamento médico prescrito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento do medicamento Natalizumabe, conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Resolução nº 515/2022 da ANS dispõe que a administradora de benefícios não exerce atividades típicas de operadora, mas tal distinção não afasta a responsabilidade solidária na relação de consumo.
8.
Nos termos dos arts.
7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa.

9. Assim, sendo a administradora e a operadora partícipes da relação de consumo, a primeira é parte legítima para responder às demandas de cobertura assistencial, não prosperando o argumento de ilegitimidade passiva.

10.
A jurisprudência consolidada reconhece a
responsabilidade solidária
entre administradora e operadora em hipóteses de negativa de cobertura de tratamento médico
.

11. Quanto ao mérito da tutela antecipada, verificou-se que o relatório médico indica quadro de
esclerose múltipla de rápida progressão
, com risco de agravamento irreversível, preenchendo os requisitos
legais para sua concessão, quais sejam o risco na mora e a probabilidade do direito
.

12.
O medicamento Natalizumabe consta do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021)
como de cobertura obrigatória para pacientes com esclerose múltipla grave e de rápida evolução.

13. A negativa de cobertura afrontaria o direito à saúde e à vida, princípios constitucionais que orientam a interpretação das cláusulas contratuais, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o juízo econômico da administradora.

14. A jurisprudência é pacífica no sentido de garantir a cobertura do fármaco prescrito.

15. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Agravo de instrumento
conhecido e não provido
, mantendo-se a decisão que determinou o custeio do medicamento Natalizumabe pela administradora e operadora do plano de saúde.

Tese de julgamento:
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos planos de saúde e responde solidariamente com a operadora pelas obrigações de cobertura assistencial, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda; a negativa de fornecimento do medicamento Natalizumabe, prescrito para esclerose múltipla grave, é indevida,
sobretudo
por se tratar de fármaco de cobertura obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:

–
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º.

–
Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

–
Resolução ANS nº 515/2022.

Jurisprudência relevante citada:

–
TJDF, AI n. 0721322-34.2021.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 01/09/2021.

–
TJSC, Ap. n. 5001401-85.2023.8.24.0005, Rel. Flavio André Paz de Brum, j. 28/11/2024.

–
TJDF, AI n. 0702983-95.2019.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 24/04/2019.

–
TJDF, AI n. 0729498-04.2018.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/08/2019.

–
TJSP, AI n. 2053209-10.2024.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 15/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063412-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
e como Agravada
MANUELA SOUZA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .